Tribunal: TCU
Processo: 019.552/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão de inexecução parcial de contrato firmado para prestar serviços de segurança eletrônica em portos e terminais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. Ademir Galvão Andrade em desfavor do Acórdão 1623/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto pelo sr. Ademir Galvão Andrade, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.